Tribunal: TCU
Processo: 003.773/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Projeto de Concessão Florestal - Floresta Nacional do Bom Futuro (RO)

Inteiro teor:
Acórdão 607/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do acompanhamento das decisões proferidas no âmbito do processo de desestatização envolvendo a concessão para exploração de duas unidades de manejo (UM) da Floresta Nacional (Flona) do Bom Futuro, para a realização de atividades de restauração florestal, conferindo à concessionária o direito à comercialização de créditos de carbono, de produtos florestais madeireiros, oriundos da silvicultura de espécies nativas, e de produtos florestais não-madeireiros, veiculadas com a prolação do Acórdão 2285/2025-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando os pareceres uniformes, em: a) considerar cumprida a deliberação constante do item 9.2 do Acórdão 2285/2025-TCU-Plenário ; b) comunicar a decisão proferida pelo Tribunal ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SFB/MMA), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República (SEPPI/CC-PR), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+; e c) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.773/2025-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento; Serviço Florestal Brasileiro. 1.2. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.